Tribunal: TJDFT
Processo: 0017472-82.2013.8.07.0003
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0017472-82.2013.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMULO VASCONCELOS CAMPOS APELADO: INCORPORACAO GARDEN LTDA D E S P A C H O Intime-se o apelante para que se manifeste sobre a preliminar suscitada em contrarrazões. Prazo de 5 (cinco) dias. Brasília, 28 de setembro de 2020 16:59:23. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator